Tribunal: TJDFT
Processo: 0031182-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031182-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MIGUEL SALOMÃO DE SOUZA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS). IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não é abusiva a estipulação em 180 (cento e oitenta) dias úteis do prazo de tolerância para a entrega de imóvel adquirido na planta. 2 - Afastada a ocorrência de caso fortuito e configurado o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da Construtora, deve incidir a cláusula penal moratória específica e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes. 3 – Nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, não sendo admitida a sua cumulação com lucros cessantes e danos emergentes (aluguéis). 4 – A contratação de advogado para o patrocínio da defesa da parte que, ao final, sagra-se parcialmente vencedora da demanda judicial, não configura causa hábil, por si só, a configurar dano material passível de ressarcimento. Apelação Cível do Autor desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, sustentando a incidência de caso fortuito; c) artigo 85, §2o, do mesmo Codex, por entender desproporcional a distribuição dos ônus de sucumbência. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 393 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Não há falar, portanto, em ocorrência de caso fortuito, quando se verifica, na espécie, que as circunstâncias alegadas são inerentes ao risco da atividade exercida pela Construtora, restando caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora no atraso da entrega do imóvel”, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa (ID 15164055). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do Estatuto Processual Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a sucumbência é recíproca e não equivalente, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, medida que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004